Tribunal: TJES
Processo: 5010380-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010380-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. PENDÊNCIAS
CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DEVIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As pendências contratuais versadas na mandamental originária também são abordadas na ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, em trâmite perante a mesma Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, onde também se discute a possibilidade ou não de manutenção do contrato de concessão para fornecimento de transporte público.

2. No julgamento do agravo de instrumento nº 5000702-61.2020.8.08.0000 pela Terceira Câmara Cível deste e. TJES, manejado contra decisão proferida na mencionada ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, manteve-se nessa fase preambular do processo a vigência do contrato e consequentemente o direito à percepção do pertinente subsídio financeiro.

3. Pelos mesmos fundamentos e para se evitar decisões conflitantes que podem gerar insegurança jurídica, considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010380-32.2022.8.08.0000

Agravante:

Município de Aracruz

Agravado:

Expresso Aracruz Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proveniente do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que deferiu a medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravado contra ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz. (Id. 18495372, dos autos originários)

Inconformado, o Município de Aracruz se volta contra a referida decisão alegando basicamente que
“[...]Lei Municipal nº. 4453/22 fixa uma série de requisitos para a concessão do subsídio financeiro, uns de ordem técnica, outros atinentes à comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica das empresas concessionárias de transporte coletivo [...]”
. Que a referida norma estabelece requisitos a serem atendidos pelas empresas para a concessão do benefício. Que o pagamento do contrato não se confunde com o pagamento dos subsídios em debate, os quais podem ser obstados no caso de não atendimento aos comandos da dita Lei Municipal nº 4.453/22. Que
“[...]o fundamento da manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizado para o deferimento parcial da Medida Liminar pleiteada não merece prosperar[...]”
, pois o recorrido pode
“[...]buscar o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato pela via prevista na Lei Federal nº. 8666/93[...]”
. Que
“[...]a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, por meio da Autoridade Gestora correspondente, consignou atestado de não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio[...]”
. Que a própria decisão recorrida reconheceu que
“[...]a Administração Pública não está impedida de exercer seu poder de tutela e fiscalização/correcional em razão da incidência de quaisquer efeitos suspensivos[...]”
. Que o ato coator não se revela ilegal, pois a Administração está submetida ao princípio da legalidade. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (Id. 3611027)

Por meio da decisão constante do evento n. 3901624 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção nos autos (Id. 5057449).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido impetrou mandado de segurança contra ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos de Aracruz, consubstanciado na negativa de pagamento dos subsídios garantidos pela Lei Municipal n° 4.453/2022, ao argumento de que a impetrante possui pendências contratuais e não apresentou as certidões de regularidade fiscal (Id. 17835433, dos autos originários), tendo o magistrado singular deferido a tutela de urgência mandamental
“[...]apenas para determinar que a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos realize o pagamento do subsídio pleiteado no processo administrativo n° 13.400/2022, no prazo de 10 (dez) dias corridos[...]”
. (Id. 18495372, dos autos originários)

Inconformado, o Município de Aracruz se volta contra a referida decisão alegando basicamente que
“[...]Lei Municipal nº. 4453/22 fixa uma série de requisitos para a concessão do subsídio financeiro, uns de ordem técnica, outros atinentes à comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica da empresas concessionárias de transporte coletivo [...]”
. Que a referida norma estabelece requisitos a serem atendidos pelas empresas para a concessão do benefício. Que o pagamento do contrato não se confunde com o pagamento dos subsídios em debate, os quais podem ser obstados no caso de não atendimento aos comandos da dita Lei Municipal nº 4.453/22. Que
“[...]o fundamento da manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizado para o deferimento parcial da Medida Liminar pleiteada não merece prosperar[...]”
, pois o recorrido pode
“[...]buscar o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato pela via prevista na Lei Federal nº. 8666/93[...]”
. Que
“[...]a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos deste Município, por meio da Autoridade Gestora correspondente, consignou atestado de não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio[...]”
. Que a própria decisão recorrida reconheceu que
“[...]a Administração Pública não está impedida de exercer seu poder de tutela e fiscalização/correcional em razão da incidência de quaisquer efeitos suspensivos[...]”
. Que o ato coator não se revela ilegal, pois a Administração está submetida ao princípio da legalidade. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. (Id. 3611027)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 3901624, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que as referidas pendências contratuais que o agravante sustenta no
“[...]não cumprimento dos requisitos de ordem técnica pela Empresa Recorrida para a concessão do subsídio[...]”
em questão referem-se às mesmas justificativas que fundamentam também a demanda objeto da ação nº 0001458-40.2020.8.08.0006, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, onde também tramita a mandamental originária e foi proferida a decisão impugnada por este instrumento, na qual igualmente se discute a possibilidade ou não de manutenção do referido contrato de concessão para fornecimento de transporte público.

Na mencionada lide foi interposto o agravo de instrumento nº 5000702-61.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível deste e. TJES, em cujo voto o eminente Relator entendeu por bem em manter a vigência da avença em questão considerando
“[...]que a obrigação principal do contrato vem sendo cumprida pela prestadora de serviços desde o início do pacto e que as obrigações acessórias (construção de abrigos, renovação da frota e pagamento da outorga) foram cumpridas em parte, entendo prudente manter a recorrente como prestadora do transporte público municipal de Aracruz, até que seja produzida a prova pericial visando a apuração do equilíbrio contratual.[...]”

Também foi ressaltado no referido julgamento que
“[...]a supressão imediata do contrato em testilha pode ocasionar o encerramento de suas atividades e a consequente demissão de diversos funcionários[...]”
, o que obviamente também se aplica ao não repasse dos subsídios pela Municipalidade,
“[...]pois é irrazoável que a impetrante, que vem prestando a obrigação contratual principal, ainda que não a contento, seja inviabilizada de receber o subsídio financeiro que foi criado para restabelecer o equilibro contratual[...]”
, como bem ressaltado pelo julgador de origem.

Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos e para se evitar decisões conflitantes que podem gerar insegurança jurídica, não vejo como possa divergir da decisão agravada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.